Tribunal: STF
Processo: ARE 1574498
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.             



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 74) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado nas letras “a” e “c” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 39):   



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. SISTEMA S. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - O art. 149, caput, da Constituição Federal dispõe que "compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas". II - O art. 3º da Lei 11.457/2007, por sua vez, preceitua que cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil as atribuições de planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições devidas a terceiros. III - Conforme se verifica dos dispositivos supra, cumpre à União Federal a instituição, arrecadação e repasse das contribuições das terceiras entidades, de modo que a relação jurídico-tributária se forma entre ela e o contribuinte, como sujeito ativo e passivo, respectivamente, do tributo. IV - As entidades não atuam na exigibilidade da exação. Elas apenas recebem posteriormente o resultado da arrecadação, repasse de ordem exclusivamente orçamentária. Se deixar de haver a contribuição, deixarão de receber. Precedente (STJ, REsp 1.172.796/DF). V - Nas ações em que se discute a inexigibilidade das contribuições às terceiras entidades sobre verbas indenizatórias, a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é somente da União, tendo as entidades às quais se destinam os recursos arrecadados mero interesse econômico, mas não jurídico. Assim, incabível a tese de tratar-se de litisconsórcio passivo necessário da União Federal (Fazenda Nacional) com as terceiras entidades beneficiadas. Precedentes (TRF3, 3ª Turma, AI 5003702-72.2022.4.03.0000; TRF3, 4ª Turma, AI 5019242-63.2022.4.03.0000; TRF3, Agravo Legal em AMS nº 2013.61.43.017196-8). VI - Da mesma forma, restou pacificado o entendimento nas Cortes Superiores no sentido de que o rito processual da ação mandamental não comporta intervenção de terceiros (STJ, AgInt na PET no MS 23.310/DF; STF; RExt-AgR-ED 1.046.278; DF). VII - Agravo de instrumento improvido.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 55).  



    No recurso extraordinário (e-doc n° 66), as partes recorrentes alegam violação dos artigos 6º, 7º, IV, 196, 203, III, 2015, 215, 217, 225, 240, 149, 150, 194, 195, I, ‘a’, e § 5º, 201, §11, 97 e 103-A, da Constituição Federal, também da Instrução Normativa 1.717/2017, além de negar vigência aos dispositivos da lei federal, no caso, dos artigos. 3º do Decreto-lei nº 9.403/46, artigo 49 do Decreto-lei 57375/65, artigos 4º e 6º do Decreto-lei nº 4.048/42 e artigo 50 do Decreto 494/62. 



    Defendem a legitimidade das recorrentes para intervirem no processo na qualidade de assistentes litisconsorciais da União Federal, ou, subsidiariamente, para intervirem no processo na qualidade de assistentes simples da União Federal. 



    Na decisão de admissibilidade, o Vice-Presidente do Tribunal de origem não admitiu o apelo por entender que não cabe alegar violação de norma infraconstitucional em Recurso Extraordinário e que eventual violação à Constituição Federal seria meramente reflexa. Assentou, ainda, com base na jurisprudência do STF, a inviabilidade da intervenção de terceiros no mandado de segurança (e-doc n° 72). 



    Decido.    



    A irresignação não merece prosperar.      



    Com efeito, a questão relativa à possibilidade ou não de intervenção de terceiros em mandado de segurança da competência de outras Cortes não possui status constitucional, pois pressupõe a análise da legislação processual pertinente.



    Verifica-se, assim, que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da impossibilidade de os recorrentes atuarem na qualidade de litisconsortes, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:



    Direito processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Intervenção de terceiros. Assistente. Ilegitimidade e ausência de interesse jurídico reconhecidas pelo tribunal de origem. Ausência de impugnação específica. Precedentes. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Análise da legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por entidades do terceiro setor contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual buscava reformar acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 2. O recurso extraordinário defendia a existência de interesse jurídico das recorrentes para ingressarem como assistentes simples da União em mandado de segurança impetrado, alegando violação a diversos dispositivos da Constituição Federal. 3. A decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário fundamentou-se na ausência de prequestionamento das matérias constitucionais, na necessidade de reexame de legislação infraconstitucional e de conjunto fático-probatório, na inviabilidade de intervenção de terceiros em mandado de segurança e na inaplicabilidade do art. 102, III, "c", da Constituição Federal. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno apresentou argumentos aptos a impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à impossibilidade de intervenção de terceiros em mandado de segurança; e (ii) saber se a revisão da conclusão do Tribunal de origem demandaria reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas. III. Razões de decidir 5. O agravo interno não apresentou argumentos aptos a impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, notadamente a impossibilidade de intervenção de terceiros em mandado de segurança, o que o torna inadmissível. 6. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, no sentido da inexistência de interesse jurídico dos recorrentes, demandaria o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, atraindo a incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 7. As razões do agravo interno não foram suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno não provido (ARE nº 1.538.723-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 29/8/25).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Mandado de segurança. Intervenção de terceiros. Impossibilidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária” (RE 1046278 AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3/9/20).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Intervenção de terceiros. Assistência simples. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A matéria relativa à ausência dos pressupostos para o desenvolvimento válido da relação processual tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.244.247-AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 13/4/20).



    Por fim, é inviável o conhecimento do recurso extraordinário interposto com base na alínea “c” do inc. III do art. 102 da Constituição quando o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Nesse sentido, anote-se:



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, “c”, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 792.968/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12). 



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, “c”, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 792.884/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/4/11).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente